Tribunal: TJBA
Processo: 8048768-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048768-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARGENTEA EMPREENDIMENTOS S/A e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTINI ECHENIQUE

AGRAVADO: MARILENE RIBEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSENILTON OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. A RESCISÃO CONTRATUAL NÃO GERA AUTOMATICAMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que havia indeferido o pedido liminar de reintegração de posse. As embargantes alegam que o Acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar que o inadimplemento contratual prolongado, por si só, caracterizaria o esbulho possessório a justificar a medida liminar.

II. Questão em discussão
A controvérsia restringe-se à verificação da existência dos vícios de omissão e contradição, apontados pelas recorrentes no Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que pudessem justificar a sua reforma ou integração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
Os Embargos de Declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que deveria haver pronunciamento ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.
Inexiste omissão no julgado, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão do inadimplemento contratual e da cláusula resolutiva, concluindo, de forma fundamentada, que tais elementos, no caso concreto, eram insuficientes para a concessão da tutela de urgência, porquanto a avença não previa a reintegração de posse automática e imediata, mas tão somente o retorno ao
status quo ante
e a possibilidade de retomada da cobrança do débito.
Inexiste contradição a ser sanada, uma vez que as premissas e a conclusão do acórdão estão em harmonia. A decisão colegiada diferenciou, de modo coerente, a consequência do inadimplemento para fins de rescisão contratual daquela necessária para a configuração do esbulho possessório em sede de cognição sumária, exigindo para esta última a presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, os quais não foram demonstrados de plano.
A argumentação da parte Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma clara tentativa de obter a reforma da decisão por via inadequada, buscando a reanálise do mérito do Agravo de Instrumento, finalidade para a qual os Embargos de Declaração são incabíveis.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não constituem via processual idônea para a rediscussão do mérito da causa, devendo a parte Embargante ater-se às hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão enseja a rejeição dos aclaratórios, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 561, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22391494820248260000 Jandira, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 04/10/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8048768-63.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes
ARGENTEA EMPREENDIMENTOS S/A
e
ROSSI OSCAR PORTO INCORPORADORA LTDA
e como embargada
MARILENE RIBEIRO DE ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora.

II